Tribunal: TJDFT
Processo: 0717182-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717182-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ítalo Richel Nogueira da Silva Agravados: Fácil Comércio de Automóveis EIRELI D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 35727353) interposto por Ítalo Richel Nogueira da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos do processo no 0702418-17.2022.8.07.0004, que indeferiu o requerimento de antecipação de tutela formulado pelo ora recorrente. Por meio da decisão referida no Id. 35780158 foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, sendo certo que o agravante requereu a “desistência do prazo recursal com a consequente baixa e arquivamento do presente feito” (Id. 36661950). Fica intimado o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se apenas renuncia ao prazo para recorrer da decisão que negou a antecipação da tutela recursal (Id. 35780158) ou se desiste do presente agravo de instrumento, ficando desde já esclarecido que, no último caso, o recurso não será conhecido, ocasionando o arquivamento. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator